Tribunal: TJPA
Processo: 0002168-03.2019.8.14.0144
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002168-03.2019.8.14.0144

APELANTE: MARIA LUZIA SANTOS

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº
0002168-03.2019.8.14.0144

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

QUATIPURU/PA (VVARA ÚNICA)

APELANTE: MARIA LUZIA SANTOS
(ADVOGADOS HELOISE BARROS – OAB/PA Nº 27.494; DIORGEO MENDES – OAB/PA Nº 12.614)

APELADO: BANCO PAN S.A.
(ADVOGADO ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO – OAB/PE Nº 23.255)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DA MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS FIXADOS. IMPROCEDÊNCIA. DA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DE 10% PARA 20%. NÃO PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
É incabível o acolhimento do pedido de majoração dos danos morais quando constatado que
foram fixados em patamar adequados aos elementos fáticos do caso concreto.

2.

Deve ser mantido os honorários advocatícios sucumbenciais
em 10% sobre o valor da condenação, por se considerar proporcional ao trabalho realizado pelo causídico,
sobretudo considerando, que, ao lado do banco réu ter sido revel, sequer recorreu da r. sentença.

3.
Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0002168-03.2019.8.14.0144

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

QUATIPURU/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: MARIA LUZIA SANTOS
(ADVOGADOS HELOISE BARROS – OAB/PA Nº 27.494; DIORGEO MENDES – OAB/PA Nº 12.614)

APELADO: BANCO PAN S.A.
(ADVOGADO ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO – OAB/PE Nº 23.255)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se os autos de
Apelação Cível
interposta
por
Maria Luzia Santos,
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Quatipuru/PA, que – nos autos da
Ação de Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais e Materiais com Pedido de Tutela de Urgência
, ajuizada em desfavor de Banco Pan S.A.
- julgou procedente a ação, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, mantendo a decisão que deferiu a tutela antecipada, para: a) declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes relativamente ao contrato n. 314977951-8, bem como dos débitos a eles relacionados; b) condenar a parte requerida a restituir, em dobro, os valores que foram descontados do benefício previdenciário da parte autora referentes ao contrato n. 314977951-8, com correção monetária a partir de cada desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação; c) condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de compensação por danos morais, com correção monetária desde o arbitramento (Súmula n. 362 do STJ) e juros de mora em 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação. Condeno a parte requerida ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 85, § 2º, do CPC”.

Em suas razões recursais, postula o apelante, em resumo, ao lado da concessão da justiça gratuita, a majoração dos danos morais, bem como, a majoração dos honorários advocatícios de 10% para 20% do total condenatório.

Na sequência, a instituição financeira apresentou as suas contrarrazões recursais, pugnando pelo não provimento do apelo.

Por último, vieram-me distribuídos.

É o relatório.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº
0002168-03.2019.8.14.0144

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

QUATIPURU/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: MARIA LUZIA SANTOS
(ADVOGADOS HELOISE BARROS – OAB/PA Nº 27.494; DIORGEO MENDES – OAB/PA Nº 12.614)

APELADO: BANCO PAN S.A.
(ADVOGADO ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO – OAB/PE Nº 23.255)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
, mantendo o deferimento da justiça gratuita deferida em sede de 1º grau.

Em ponto de partida,
assento
, com relação aos danos morais fixados, que o desconto direto no benefício da consumidora sem contrato válido a ampará-los, reduzindo seus proventos, caracteriza dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido, decorrendo da própria existência do ato, não exigindo, coo consequência, a prova do prejuízo.

Para fixação do valor do dano moral, impõe a observância das circunstâncias concretas do caso, possuindo verdadeiro caráter reparador da ofensa, servindo, ainda, de reprimenda à parte ofensora e desestimulo à prática de novo ato ilícito, devendo ser proporcional ao dano causado, a fim de que não gere enriquecimento ilícito de uma parte em detrimento de outra.

Destarte, o montante deve ser avaliado com balizamento em critérios subjetivos existentes no caso concreto, razão pela qual, considerando o valor total da contratação (R$ 594,06), entendo que não merece acolhimento a pretensa majoração da verba indenizatória, sendo coerente o montante indenizatório de R$ 2.000,00 arbitrado em primeira instância, tendo por base os valores hodiernamente arbitrados neste Tribunal.

Logo,
julgo improcedente o apelo, neste particular.

Outrossim, por consequência,
deixo de acolher o pedido de majoração aos honorários advocatícios, preservando-o em 10% sobre o valor da condenação,

valor que entendo razoável em relação ao trabalho realizado, sobretudo considerando, que, ao lado do banco réu ter sido revel, sequer recorreu da r. sentença.

Por todo o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, certifique-se, arquive-se, com a devida baixa ao Juízo
a quo
.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.

Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 28/03/2023